Tribunal: TJSP
Processo: 1001565-90.2020.8.26.0483
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Ação de execução de pena de multa originária. Petição inicial indeferida pelo MM. Juízo "a quo", o qual considerou a pena pecuniária inexigível nos termos da Lei Estadual no 14.272/2010 e da Resolução PGE 21/2017. Não sujeição do Ministério Público a estas normas, cuja aplicação é restrita ao Poder Executivo Estadual. Precedente desta C. 15o Câmara Criminal – Agravo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Ação de execução de pena de multa originária. Petição inicial indeferida pelo MM. Juízo "a quo", o qual considerou a pena pecuniária inexigível nos termos da Lei Estadual no 14.272/2010 e da Resolução PGE 21/2017. Não sujeição do Ministério Público a estas normas, cuja aplicação é restrita ao Poder Executivo Estadual. Precedente desta C. 15o Câmara Criminal – Agravo provido para cassar a decisão agravada e determinar o processamento da ação de execução proposta pelo Ministério Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1001565-90.2020.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
JEFFERSON DOS SANTOS PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso para cassar a decisão às fls. 08/09 e determinar o regular
processamento da ação de execução da pena de multa movida pelo Ministério
Público. V.U. Comunique-se a presente decisão ao E. Juízo monocrático no
prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento Interno)., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001565-90.2020.8.26.0483 -Voto no 13156
2
Agravo em execução penal no 1001565-90.2020.8.26.0483
2a Vara da Comarca de Presidente Venceslau (Processo no 1001565-
90.2020.8.26.0483)
Agravante: Ministério Público
Agravado: Jefferson dos Santos Pinheiro
Magistrada: Dra. Daiane Thaís Souto Oliva de Souza

Voto no 13156
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Ação de execução
de pena de multa originária. Petição inicial indeferida
pelo MM. Juízo “a quo”, o qual considerou a pena
pecuniária inexigível nos termos da Lei Estadual no
14.272/2010 e da Resolução PGE 21/2017. Não sujeição
do Ministério Público a estas normas, cuja aplicação é
restrita ao Poder Executivo Estadual. Precedente desta
C. 15o Câmara Criminal Agravo provido para cassar a
decisão agravada e determinar o processamento da
ação de execução proposta pelo Ministério Público.
Trata-se de recurso de agravo em execução contra a
decisão de fls. 08/09 que indeferiu a petição inicial de execução da pena
de multa e julgou extinta a punibilidade de Jefferson dos Santos
Pinheiro nos termos dos artigos 1o da Lei Estadual no 14.272/2010 c.c.
1o, XIII e XIV, da Resolução PGE 21/2017.
Inconformado, o Ministério Público recorre postulando
a reforma da decisão para cassar a declaração de extinção da
punibilidade independentemente do pagamento da multa originária e
determinar a notificação do sentenciado para efetuar o pagamento do
valor devido (fls. 12/24).
Contrariada a insurgência (fls. 40/43), em juízo de
retratação a decisão foi parcialmente reformada para afastar a extinção
da punibilidade do sentenciado, mantendo-se o indeferimento da inicial
(fls. 26/27).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001565-90.2020.8.26.0483 -Voto no 13156
3
provimento (fls. 59/63).
É o relatório.
A irresignação comporta acolhida.
Com efeito, Jefferson dos Santos Pinheiro foi
condenado definitivamente como incurso no artigo 157, § 2o-A, I, do
Código Penal ao cumprimento de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis)
dias-multa, no valor unitário mínimo; o valor atualizado da multa originária
foi calculado em R$ 532,27 (quinhentos e trinta e dois reais e vinte e sete
centavos), cf. certidão à fl. 06.
Em 17.06.2020 o representante ministerial propôs
ação de execução de pena de multa criminal, com fulcro nos artigos 67 e
68 da Lei de Execução Penal e 51 do Código Penal, requerendo (i) a
citação do sentenciado para, no prazo de 10 (dez) dias, realizar o
pagamento o nomear bens à penhora; ou, no caso do não adimplemento
voluntário, (ii) o protesto do título; e (iii) a penhora de bens e valores do
agravado, inclusive via portais disponíveis ao Poder Judiciário
(RENAJUD, BACENJUD e ARISP), com a posterior intimação do
sentenciado (fls. 01/05).
No entanto, em 18.07.2020, o MM. Juízo a quo
indeferiu a inicial e julgou extinta a punibilidade do sentenciado nos
seguintes termos, litteris:
(...) De rigor o indeferimento de plano da peça inicial,
com consequente extinção da punibilidade do
executado em relação à pena de multa.
Com efeito, disciplinou o artigo 51 do Código Penal
que a pena de multa será considerada dívida de
valor, aplicando-se-lhe as normas relativas à dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001565-90.2020.8.26.0483 -Voto no 13156
4
ativa do Estado. Em análise das normas estaduais
relativas ao processamento das execuções de
certidões de dívida ativa, observa-se que conforme
alteração introduzida pelo artigo 17, caput, da Lei
Estadual no 16.498/2017 à Lei Estadual no 14.272, de
20 de outubro de 2010, foi estabelecido em seu artigo
1o, que valores com teto abaixo de 1200 UFESPs não
serão objeto de cobrança executiva por parte da
Fazenda Estadual. No mesmo sentido o artigo 1o, XIII
e XIV, da Resolução PGE 21, de 23 de Agosto de
2017, estabelece de forma inequívoca que não serão
ajuizadas execuções fiscais cujo objeto seja a
cobrança de débitos oriundos de multas impostas em
processos criminais quando o valor da causa for igual
ou inferior a 1200 UFESPs.
O valor objeto da presente Execução, conforme
cálculo
retro
se
encontra
abaixo
dos
limites
determinados pela legislação supra. Destarte, em
prestígio ao princípio da economia processual, não se
vislumbra,
in
casu,
interesse
do
Estado
em
movimentar toda a máquina judiciária para execução
da multa penal considerada dívida de valor.
Anote-se que a própria Fazenda do Estado entende
que não vale a pena movimentar a complexa máquina
judiciária para cobrança de valores irrisórios. Assim,
no embate entre custos despendidos pelos trâmites
processuais versus o valor a ser arrecadado, verifica-
se que é menos oneroso aos cofres públicos a opção
de não cobrança dos referidos valores.
Posto isto, por analogia, com fundamento no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001565-90.2020.8.26.0483 -Voto no 13156
5
1o, da Lei Estadual 14.272/10, alterada pelo artigo 17
da Lei Estadual 16.498/2017, bem como no artigo 1°,
incisos XIII e XIV, da Resolução PGE 21/2017,
INDEFIRO a peça inicial e JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de Jefferson dos Santos Pinheiro em
relação à multa que lhe foi imposta. (fls. 08/09).
Na sequência, em juízo de retratação, afastou a
extinção da punibilidade aplicada na sentença, mantendo o indeferimento
da inicial (fs. 26/27).
Pois bem.
Com é consabido, a Lei no 13.964/19 (pacote
anticrime) fixou o juízo da execução criminal como competente para a
execução da pena de multa, sendo certo que o E. Supremo Tribunal
Federal
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
3.150/DF considerou que o Ministério Público é o órgão legitimado para
promovê-la, cabendo à Fazenda Pública a atuação no feito somente
diante da inércia do Parquet.
Nesse sentido:
(...) (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para
promover a execução da pena de multa, perante a
Vara
de
Execução
Criminal,
observado
o
procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes
da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO Agravo de Execução Penal no
1001781-51.2020.8.26.0483 -Voto no 007958 7 titular
da ação penal, devidamente intimado, não proponha
a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o
Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001565-90.2020.8.26.0483 -Voto no 13156
6
órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou
Estadual, conforme o caso) para a respectiva
cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a
observância do rito da Lei 6.830/198. (...) (STF

Tribunal Pleno, ADI no 3.150/DF, Rel. Min. Marco
Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, J
13.12.2018, DJe 05.08.2019).
Bem por isso, inaplicáveis à hipótese a Lei Estadual
no 14.272/2010 e a Resolução PGE 21/2017, as quais são destinadas tão
somente aos órgãos do Poder Executivo Estadual, isto é, à Fazenda
Pública. Ressalte-se, nesse ponto, que ambas as normas foram editadas
antes da edição e vigência do pacote anticrime e, como mencionado
alhures, não incidem no caso concreto.
Não por outro motivo, já decidiu esta C. 15a Câmara
Criminal:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
INCONFORMISMO MINISTERIAL. EXECUÇÃO DA
PENA DE MULTA. REAFIRMAÇÃO DO CARÁTER
PENAL DA PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE
EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO
SUBMISSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA PENAL
ÀS REGRAS E PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.
DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Com a edição da
Lei no 13.964/2019
conhecida como Pacote
Anticrime
e
que,
entre
outras
mudanças
na
Legislação em vigor, alterou a redação do artigo 51
do Código Penal anteriormente dada pela Lei no
9.268/1996, a execução da pena de multa passou a
ser de competência exclusiva do órgão do
Ministério Público, perante o Juízo da Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001565-90.2020.8.26.0483 -Voto no 13156
7
Penal, sendo certo que a nova redação do
mencionado artigo, ao que se nota, não abriu
espaço para atuação subsidiária da Fazenda
Pública (representante do Poder Executivo). Além
disso, a interpretação conjunta da mencionada
alteração legislativa com a norma constitucional
inserta no artigo 5o, XLVI, "c", da Constituição Federal
permite concluir que o legislador nacional procurou
destacar que a sanção pecuniária imposta em razão
de condenação criminal, apesar de ser considerada
dívida de valor, preserva sua natureza penal,
submetendo-se às regras e princípios de Direito
Penal, e não às normas do Direito Administrativo. 4.
Lei Estadual no 14.272/2010 e a Resolução PGE
21/2017 que não se aplicam ao caso sub judice,
mesmo porque se direcionam a órgãos do Poder
Executivo estadual (e não ao Ministério Público).
5. Por se tratar de pena, incide sobre a sanção
pecuniária o princípio da inevitabilidade, segundo o
qual a pena não pode deixar de ser aplicada e deve
ser integralmente cumprida. 6. Agravo ministerial
provido. Determinada a citação da agravada para
que, no prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento
do valor da multa ou nomeie bens à penhora, nos
termos do artigo 164 da Lei de Execução Penal.
(TJSP

Agravo
de
Execução
Penal
no
1001781-51.2020.8.26.0483,
Rela.
Gilda
Alves
Barbosa Diodatti, 15a Câmara de Direito Criminal, J.
03.09.2020).
Nesse diapasão, não há como reconhecer a
inexigibilidade da pena de multa originária imposta ao agravado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001565-90.2020.8.26.0483 -Voto no 13156
8
sobretudo porque a exigência de 1.200 (mil e duzentos) UFESP's para a
cobrança não se aplica ao Ministério Público, mas sim à Fazenda Pública
Estadual, no âmbito das execuções fiscais promovidas na seara
administrativa.
In casu, impõe-se a reforma da decisão agravada
para determinar o regular processamento da execução proposta pelo
Parquet.
Ex positis, dá-se provimento ao recurso para cassar
a decisão às fls. 08/09 e determinar o regular processamento da ação de
execução da pena de multa movida pelo Ministério Público.
Comunique-se a presente decisão ao E. Juízo
monocrático no prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento Interno).
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator